Tribunal: STF
Processo: ARE 1443694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME –- ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E FALSIFICAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II (FATO 01), E DO ARTIGO 311, CAPUT (FATO 02), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – APELAÇÃO CRIME DO RÉU – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO - EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO RESULTA NA IMEDIATA ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA PELA VÍTIMA DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO PELA MESMA E CONFIRMADO POR TESTEMUNHA POLICIAL – PRECEDENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO CRIME PELO ACUSADO, TAL COMO DESCRITO NA DENÚNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PROVA ROBUSTA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO ILÍCITO DE ROUBO NOTICIADO – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER COM A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO BEM APLICADO, E QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 33, §2º, “A”, DO CP – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA – ACOLHIMENTO EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE ARMA DE FOGO OU SIMULACRO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO REFERIDO DISPOSITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERAREAL SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA (PRECEDENTE DO STJ) – MAJORANTE QUE DEVE SER APLICADA AO CASO, DIANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMA A PRÁTICA DO ROUBO MEDIANTE REFERIDO EXPEDIENTE – IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE SE OPERAR O ACRÉSCIMO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA, JÁ QUE ESTA CIRCUNSTÂNCIA, NA HIPÓTESE, FORA UTILIZADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA NA TERCEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO – “QUANTUM” DE PENA MANTIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, E RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente